Tribunal: STF
Processo: HC 231471
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Isnar Gomes Alves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM MÍDIA DIGITAL. FUNDAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "inexiste nulidade na prisão preventiva decretada em audiência e oralmente pelo Juízo de 1º grau, se as partes tiveram acesso à mídia onde se encontrava o inteiro teor de sua fundamentação" (HC 405.217/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 24/11/2017). 



    2. A prisão cautelar foi decretada em razão da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, o que demonstra a existência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 825.920 AgRg, ministro Jesuíno Rissato desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante, conforme anteriormente exposto no HC 229.462 de minha relatoria, ainda em curso neste Supremo Tribunal Federal.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    O acervo probatório amealhado ao feito revela a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo denunciado, a qual, nos termos da denúncia, "[...] no dia 02 de outubro de 2022, por volta das 22h30min, na Rua Viana, em frente ao número 73, Bairro Industrial, Município de Ouro Preto do Oeste/RO, o denunciado ISNAR GOMES ALVES, com livre, consciente e manifesta vontade de matar, matou a vítima Fernando Vital Dias usando, para tanto, 01 (uma) arma branca [...] no dia dos fatos, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica em uma comemoração que ocorria próximo ao estabelecimento comercial denominado “Adelmo’s Bar”, local em que a vítima também se encontrava, acompanhada da testemunha Gustavo dos Santos Gomes [...] ISNAR se embriagou, razão pela qual Gustavo decidiu acompanhá-lo até sua residência em seu automóvel, pois o acusado estava pilotando uma motocicleta e poderia sofrer algum acidente no caminho, tendo Fernando o acompanhado. Segundo apurado, o denunciado chegou em sua residência e passou a acelerar sua motocicleta de forma descontrolada, razão pela qual a vítima desceu do carro e foi indagar se ISNAR estava bem. Ato contínuo, o acusado saiu de seu imóvel com uma faca em punho e passou a correr atrás de Fernando, logrando êxito em alcançá-lo e desferir golpes contra este, causando-lhe as lesões que foram suficientes para sua morte [...].". (Grifei.)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente